Tribunal: TJSP
Processo: 1007537-28.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Bem móvel – Colchão adquirido pelo autor – Alegação de que em pouco tempo apresentou afundamento de 10 cm, agravando problemas nas costas do autor – Não comprovação – Providência que incumbia ao demandante, como fato constitutivo do seu direito – Prova fática e não técnica, que não revela hipossuficiência a justificar inversão – Improcedência mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007537-28.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONFORTO REDE
COMERCIAL DE COLCHOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-28.2018.8.26.0704 -Voto no
2
APELANTE: CARLOS EDUARDO GUIMARÃES
APELADA: CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO F. REGIONAL DO BUTANTÃ
EMENTA: Bem móvel – Colchão adquirido pelo autor
Alegação de que em pouco tempo apresentou afundamento
de 10 cm, agravando problemas nas costas do autor Não
comprovação Providência que incumbia ao demandante,
como fato constitutivo do seu direito Prova fática e não
técnica, que não revela hipossuficiência a justificar inversão
Improcedência mantida Improvimento.
VOTO N° 45.601
(processo digital)
A r. sentença de fls. 217/220, cujo relatório é ora
adotado, julgou improcedente a ação de restituição de quantia paga c.c.
indenizatória de dano moral relativa a bem móvel, daí o apelo do autor, a fls.
238/245, aduzindo que sua insatisfação com o produto não é mera
implicância ou dificuldade de adaptação, porque antes dos colchões objeto
dos autos já vinha utilizando colchão da mesma marca pelos últimos cinco
anos sem quaisquer problemas, e por isto decidiu adquirir produto da
mesma marca. A prova do defeito no colchão se realizaria com a perícia,
que foi indeferida. O afundamento de 10 cm foi percebido pelo técnico
enviado pela apelada para avaliação, que não identificou defeitos; no
entanto, este realizou mera avaliação visual e de modo superficial. O defeito
agravou seus problemas de coluna, que não lhe permitem dormir com
sossego, acometido de fortes dores que o obrigam a mudar de posição a
todo o tempo, reduzindo enormemente o seu período de sono, tornando-o
extremamente desagradável e dolorido. Pugna pela procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-28.2018.8.26.0704 -Voto no
3
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
O apelante narrou ter adquirido da ré dois
colchões que em pouco tempo de uso apresentaram um afundamento de 10
centímetros de altura, o que afirma ser inadmissível e consubstancia defeito
no produto, vindo a agravar seu problema de coluna.
Destaca no recurso ter optado pela marca que já
era conhecida e com a qual havia tido experiência positiva, e que o defeito
deveria ser constatado por perícia não realizada nos autos, não podendo
prevalecer aquela realizada por técnico de confiança da requerida o qual,
além de não ter isenção de ânimo, limitou-se a realizar avaliação visual do
colchão sem sequer tocá-lo, finalizando sua vistoria em menos de dois
minutos.
Há, porém, desvio de perspectiva do apelante.
Segundo se infere dos autos, o defeito do colchão
consistiria, segundo afirmado pelo autor, no afundamento de 10 centímetros
do colchão praticamente novo.
Mas este fato não foi minimamente demonstrado
nos autos, o que incumbia unicamente ao demandante, ainda que a relação
entre as partes esteja submetida à relação de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-28.2018.8.26.0704 -Voto no
4
Com efeito, o autor requereu nos autos a
realização de perícia pelo órgão oficial INMETRO ou outro equivalente,
sobrevindo a resposta a fls. 204/209 de que aquela instituição não possui
laboratório ou profissional aptos a realizar ensaios/perícias em colchões (fls.
204)
Não obstante, no mesmo ofício de resposta foram
fornecidas informações importantes no sentido de que os produtos
adquiridos pelo autor são certificados (fl. 208) e de que é admissível uma
acomodação (equivalente ao termo afundamento utilizado pelo autor) de até
10% de sua altura. No caso, sendo esta altura de 32cm, a acomodação
máxima seria de 3,2cm, concluindo que a norma técnica não permite em
nenhum ensaio uma variação de 10 cm em relação à altura inicial.
Ocorre que a despeito desta informação, não há
nos autos elementos que comprovem um afundamento da ordem de 10cm
no colchão adquirido pelo autor.
De fato, o próprio apelante, ao manifestar-se
sobre o ofício-resposta enviado pelo INMETRO, o fez da seguinte maneira:
Todavia, impõe-se afirmar que o afundamento de 10
cm é alegação do autor, sendo que não houve, até o momento,
nenhuma comprovação de ser a alegação verdadeira.
Por essa razão, deixa a critério de V. Exa. a decisão
sobre outras medidas a serem tomadas relacionadas ao fato ora
indicado. (fls. 213/214)
Note-se que incumbia ao próprio demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-28.2018.8.26.0704 -Voto no
5
promover nova diligência probatória a fim de demonstrar o alegado
afundamento de 10 cm, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, não
cabendo tal providência ao juízo.
Nem se diga que em razão da presença de
relação de consumo caberia a inversão da prova, uma vez que neste ponto
específico a questão não era técnica e sim absolutamente fática, acerca da
altura atual do colchão que está em poder da parte, de sorte que aí não se
entrevê qualquer hipótese de hipossuficiência do consumidor.
Como se vê, este último permaneceu inerte,
deixando de demonstrar o fato alegado que seria analisado à luz das
informações técnicas já prestados nos autos acerca da desqualificação de
um afundamento eventualmente superior a 3,2 cm.
Por outro lado, nos documentos de fls. 69/71
atestou-se que os colchões adquiridos sofreram acomodação de 1,0 e 1,6
cm, muito abaixo do máximo de 3,2 cm segundo informações técnicas do
INMETRO, tratando-se da única prova existente nos autos acerca da
situação dos colchões, ainda que produzida por técnico de confiança da ré.
Em verdade, pois, o autor não comprovou os
defeitos alegados, daí não podendo decorrer o acolhimento dos pedidos
formulados consistentes em ressarcimento de danos morais ou quaisquer
outros prejuízos, tendo a r. sentença dado exata solução à lide.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios devidos pelo autor para 12% do valor da causa, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007537-28.2018.8.26.0704 -Voto no
6
gratuidade.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR